Tribunal: TJMT
Processo: 0052504-23.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0052504-23.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA DE PETROLEO MANGUARY LTDA - CNPJ: 84.643.246/0001-71 (APELADO), LUIZ ANTONIO REBELO MIRALHA - CPF: 136.049.452-91 (ADVOGADO), MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO - CPF: 021.930.891-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal para reconhecer a decadência do crédito tributário
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da decadência do crédito tributário objeto da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3.
A decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade, analisando o mérito da alegação de decadência, forma coisa julgada material sobre a questão decidida.

4.
Uma vez decidida a matéria em exceção de
pré
-executividade, não pode o
J
uízo, em sede de embargos à execução, decidir novamente sobre a mesma questão, sob pena de violação ao artigo 505 do Código de Processo Civil.

5.
A preclusão consumativa e a coisa julgada material impedem a rediscussão da matéria em qualquer outro processo, ainda que os embargos à execução tenham sido ajuizados anteriormente à exceção de
pré
-executividade.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
"As matérias decididas definitivamente em sede de exceção de
pré
-executividade não podem ser rediscutidas em embargos à execução fiscal, em razão da preclusão consumativa e da coisa julgada material, ainda que se trate de matéria de ordem pública."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 505.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1724366/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.04.2018; STJ,
AgInt
no REsp 1.870.618/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 14.09.2020; TJMT, N.U 0001031-73.2017.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.11.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 0052504-23.2013.8.11.0041 opostos por
DISTRIBUIDORA DE PETR
Ó
LEO MANGUARY LTDA
, julgou procedente o pedido para reconhecer a decadência do crédito tributário e determinar a anulação da CDA n
.
20127615.

Como causa de pedir recursal,
a parte apelante
sustenta
a inocorrência da decadência por se tratar de lançamento de ofício (art. 173, I, do CTN), alegando que o crédito foi tempestivamente constituído em 09.10.2009, antes do término do prazo decadencial que se encerraria em 31.12.2009.

A parte apelada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença que reconheceu a decadência do crédito tributário (Id. 262216892).

Em despacho de Id. 262410797,

as partes foram intimadas para se manifestarem sobre a existência de preclusão consumativa e coisa julgada material em relação à decadência do crédito tributário, tendo em vista decisão proferida em sede de exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos da execução fiscal n. 0025617-36.2012.8.11.0041.

O Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo reconhecimento da preclusão consumativa, tendo em vista a decisão interlocutória exarada na execução fiscal que rejeitou a exceção de
pré
-executividade que alegara exatamente a decadência do crédito tributário (Id. 266936250). A parte apelada, devidamente intimada, manteve-se silente.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 0052504-23.2013.8.11.0041 opostos por
DISTRIBUIDORA DE PETR
Ó
LEO MANGUARY LTDA
, julgou procedente o pedido para reconhecer a decadência do crédito tributário e determinar a anulação da CDA n. 20127615.

Pois bem.

Na origem, a Fazenda Pública Estadual ajuizou execução fiscal n
.
0025617-36.2012.8.11.0041 em face da
parte ora embargada
, objetivando a cobrança de crédito tributário inscrito na CDA n
.
20127615. Em 11.11.2013, a
parte
executada
ajuizou

os presentes
embargos à execução fiscal
, alegando a decadência do crédito tributário.

Posteriormente, em 05.10.2019, durante o trâmite dos embargos à execução, a executada apresentou exceção de
pré
-executividade nos autos do executivo fiscal, também alegando a decadência do crédito tributário.

A
exceção
foi rejeitada por decisão judicial proferida em 19.06.2024 (Id. 159618312
– autos do executivo fiscal
), que expressamente reconheceu a inocorrência da decadência, uma vez que o crédito foi constituído definitivamente em 09
.
10
.
2009, antes do término do prazo decadencial que se encerraria em 31
.
12
.
2009.

Não obstante a decisão que expressamente afastou a decadência em sede de exceção de
pré
-executividade, o
J
uízo
a quo
, ao julgar os embargos à execução em 26.08.2024, acolheu a mesma tese e julgou procedentes os embargos.

A questão central deste recurso reside na impossibilidade de rediscussão da matéria referente à decadência do crédito tributário em sede de embargos à execução, tendo em vista que tal matéria já foi objeto de decisão judicial anterior que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Com efeito, a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, proferida nos autos da execução fiscal, analisou detidamente a questão da decadência e concluiu pela sua inocorrência, formando-se sobre o tema a preclusão consumativa e a coisa julgada material.

Como é cediço, embora os embargos à execução tenham sido ajuizados anteriormente à exceção de
pré
-executividade, a decisão que rejeitou a exceção, proferida em 19.06.2024, transitou em julgado, formando coisa julgada material e resolvendo definitivamente a questão relativa à decadência do crédito tributário.

Dessa forma, não poderia o
J
uízo
a quo
, ao julgar os embargos em 26.08.2024, decidir de forma diversa sobre a mesma matéria.

Ademais, tendo a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade expressamente analisado e afastado a alegação de decadência, formou-se sobre tal questão a coisa julgada material, que impede a rediscussão da matéria em qualquer outro processo.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

"APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — MATÉRIA JÁ ANALISADA E DECIDIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — EXTINÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO — IMPOSIÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO.

A matéria aduzida na inicial dos embargos à execução fiscal, que já foi apreciada e decidida em exceção de
pré
-executividade, sem a necessidade de dilação probatória, configura coisa julgada material, além da preclusão consumativa, devendo ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito".

(TJMT – N.U 0001031-73.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, REL. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2021,
Publicado
no DJE 19/11/2021).

Na mesma linha, o
c.
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. TEMA DECIDIDO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MESMA MATÉRIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. [...]

1. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ de que as matérias decididas em Exceção de
Pré
-Executividade não podem ser reiteradas, sob os mesmos argumentos, em Embargos à Execução Fiscal, ante a ocorrência de preclusão, além de violar o princípio da coisa julgada"
.

(STJ - REsp: 1724366 SP 2018/0013921-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2018).

"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA DEFINITIVAMENTE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. [...]

1. As questões decididas definitivamente em sede de Exceção de
Pré
-Executividade, ainda que de ordem pública, não podem ser renovadas na oposição de Embargos do Devedor em razão da preclusão consumativa"
.

(STJ –
AgInt
no REsp n. 1.870.618/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 14/9/2020,
DJe
de 18/9/2020).

No caso concreto, a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade analisou o mérito da alegação de decadência e concluiu que o crédito tributário foi constituído definitivamente em 09
.
10
.
2009, antes do término do prazo decadencial que se encerraria em 31
.
12
.
2009, formando-se sobre tal questão a coisa julgada material.

Assim, não poderia o juízo
a quo
, em sede de embargos à execução, reanalisar matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada, sob pena de violação ao art
igo
505 do Código de Processo Civil, que veda ao juiz decidir novamente as questões já decididas.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os embargos à execução, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Por conseguinte, inverto o ônus
da
sucumbência, que deverá ser suportado pela parte embargante na ação originária, ora apelada, nos termos fixados na sentença
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025